Tribunal: TJBA
Processo: 0000221-60.2008.8.05.0204
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000221-60.2008.8.05.0204

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
BRUNO COSTA MIGUEL registrado(a) civilmente como BRUNO COSTA MIGUEL

APELADO: SILAS DE SOUZA SILVA MACHADO

Advogado(s)
:
ELICLAITON MACHADO DE NOVAES

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE IDADE MÍNIMA DE 18 ANOS. CANDIDATO EMANCIPADO. POSSIBILIDADE DE POSSE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que reconheceu o direito de candidato aprovado em concurso público à posse no cargo de Escriturário, apesar de não ter completado 18 anos na data designada, por já estar emancipado por escritura pública antes do ato de posse.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se a emancipação civil é suficiente para suprir a exigência de idade mínima de 18 anos prevista no edital de concurso público para fins de posse em cargo público administrativo.

III. Razões de decidir
3. A emancipação confere capacidade civil plena ao menor, nos termos do art. 5º, parágrafo único, I, do Código Civil.
4. O requisito etário para posse visa garantir essa capacidade, o que já se encontra suprido pela emancipação legal.
5. O cargo de Escriturário possui natureza administrativa e burocrática, compatível com a condição de candidato emancipado.
6. A exigência editalícia de idade mínima, quando desprovida de justificativa técnica ou legal relacionada às funções do cargo, configura restrição desarrazoada e desproporcional.
7. Precedentes do STJ e STF admitem flexibilização de requisitos etários quando ausente razão objetiva que os justifique.
8. A sentença está em consonância com os princípios da razoabilidade, legalidade e isonomia.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A exigência de idade mínima para posse em concurso público pode ser flexibilizada quando o candidato estiver legalmente emancipado e as atribuições do cargo forem compatíveis com sua condição.
2. A emancipação confere capacidade civil plena, apta a suprir o requisito etário para fins de investidura em cargos públicos administrativos."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
0000221-60.2008.8.05.0204,
figurando como Apelante
BANCO DO BRASIL SA
e Apelado
SILAS DE SOUZA SILVA MACHADO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___de___________2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça